Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-47.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703761-47.2024.8.07.0014 RECORRENTE: EVER DARIO GAMARRA GONZALEZ RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. EMBARGOS À MONITÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ÔNUS DA PROVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONVENÇÃO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada com base em contrato de abertura de crédito fixo e demonstrativo de débito, constituindo título executivo judicial e condenando o réu ao pagamento do valor atualizado da dívida, acrescido de encargos contratuais. Em embargos à monitória, o réu alegou inépcia da inicial, ausência de liquidez do título, abusividade dos encargos, capitalização indevida de juros, excesso de execução, necessidade de inversão do ônus da prova e restituição em dobro dos valores pagos. A sentença rejeitou as preliminares, afastou as alegações meritórias e deferiu a gratuidade de justiça ao réu. II. Questão em discussão 2. Há oito questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial; (ii) avaliar eventual ausência de fundamentação da sentença; (iii) analisar se os documentos apresentados constituem título executivo válido; (iv) examinar a legalidade dos encargos contratuais e da capitalização mensal de juros; (v) avaliar a alegação de excesso de execução; (vi) verificar a admissibilidade de reconvenção nos embargos à monitória; (vii) avaliar o direito à devolução em dobro dos valores pagos; e (viii) definir se é cabível a inversão do ônus da prova com base na relação de consumo. III. Razões de decidir 3. A ausência de produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide. 4. A sentença apresenta fundamentação adequada, com enfrentamento dos pontos controvertidos e referência à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e à legislação aplicável. 5. O contrato de abertura de crédito fixo, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui título executivo idôneo para a propositura da ação monitória, nos termos da Súmula 247 do STJ. 6. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada expressamente, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ. 7. A taxa de juros pactuada (1,66% a.m.) não se revela abusiva, inexistindo prova concreta de desvio em relação à média de mercado. 8. A reconvenção e o pedido de devolução em dobro não se justificam na ausência de prova de cobrança indevida. A alegação genérica de excesso de execução não se sustenta diante da ausência de planilha ou cálculo idôneo. 9. A repetição em dobro de valores indevidamente pagos exige demonstração de cobrança indevida e de má-fé, o que não foi evidenciado nos autos. 10. A inversão do ônus da prova não é automática nas relações bancárias, exigindo comprovação de hipossuficiência e verossimilhança das alegações, requisitos não demonstrados pelo embargante. IV. DISPOSITIVO 11. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao apelo. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11, 700 e 701; Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, I; MP no 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 08.08.2012; STJ, Súmulas 247, 382, 539 e 541; STF, Súmula 596; TJDFT, Acórdão 1746715, 0702931-57.2023.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 17.08.2023, DJe 05.09.2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 371 e 464, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de ofensa ao cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil, tendo em vista que a prova técnica seria indispensável para a análise da controvérsia; e b) artigos 6o, incisos III e VII, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 5o da MP 2.170-36/2001, bem como 700 do CPC, afirmando ausência do dever de informação clara sobre os serviços contratados, sobretudo quanto à aplicação de juros, tendo em vista que a pactuação desses teria ocorrido de forma implícita. Pontua que o débito teria sido majorado de modo abusivo, configurando excesso de execução. Entende haver, no contrato, cláusulas abusivas que colocam o consumidor em desvantagem exagerada. Relata que deveria ter sido determinada a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência do consumidor. Verbera que os documentos produzidos unilateralmente não seriam idôneos a embasar a ação monitória. Requer que todas as publicações sejam feitas somente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas somente em nome do causídico SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 369, 371 e 464, todos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “os elementos documentais são suficientes para a apreciação do mérito, não se afigurando imprescindível a realização de perícia contábil” (ID 77110021). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 6o, incisos III e VII, e 51, inciso IV, ambos do CDC, 5o da MP 2.170-36/2001, bem como 700 do CPC. Isso porque restou assentado no aresto resistido: “O contrato de abertura de crédito fixo, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui título executivo idôneo para a propositura da ação monitória (...). A simples alegação de abusividade, desacompanhada de elementos concretos de comparação com as taxas praticadas no mercado para operações semelhantes, não é suficiente para infirmar a validade da taxa contratada (...). A inversão do ônus da prova não é automática nas relações bancárias, exigindo comprovação de hipossuficiência e verossimilhança das alegações, requisitos não demonstrados pelo recorrente” (ID 77110021). Nesse passo, reexaminar a conclusão da turma julgadora demandaria a reapreciação das cláusulas contratuais e elementos fáticos e probatórios, providência vedada pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto vergastado, no sentido de que “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (...). Há essa previsão no contrato firmado, Id 193245761. Basta ver que 21,84/12=1,82%” (ID 77110021). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Mesmo sentido: (gInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.684.990/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025. Demais disso, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar cláusulas contratuais e elementos fáticos e probatórios, procedimentos vedados pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F